Tribunal: TJMT
Processo: 1017454-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017454-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MEIRE GALVAO - CPF: 384.772.461-49 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), KEILA DARA CASTALDELI PEREIRA - CPF: 052.714.341-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

CARTÃO DE CRÉDITO – MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – CONTRATO NÃO APRESENTADO - CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Não
estando devidamente comprovada a realização válida do contrato de mútuo financeiro entre as partes, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pleito autoral de declaração de inexistência do contrato. 2. O desconto indevido de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória e Condenatória
”

(Proc. no
1017454-81.2023.8.11.0003
), ajuizada contra o apelante por MARIA MEIRE GALVAO, julgou procedentes os pedidos, para determinar que a parte requerida restitua a autora o valor debitado indevidamente do benefício previdenciário, de forma simples, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do desconto, e condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8 mil; a r. sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 209688275).

O Banco/apelante em seu Apelo vinculado ao Id. no 209688278, defende a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que a contratação foi regular, que os descontos são lícitos e devidos e que a requerida apenas fez exercício regular de direito, vez que o empréstimo foi regularmente firmado, de modo que inexistem danos morais, bem como não há falar em restituição de valores.

Afirma que o valor da indenização fixada pelo juízo a quo (R$ 8.000,00) foi exagerado, sendo necessária a adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, os pedidos formulados pelo autor sejam julgados improcedentes
.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 209688284).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve a pretensão autoral de ver declarada a inexistência do débito, com a consequente condenação do Banco BMG ao pagamento de indenização a título de danos morais.

T
rata-se, com efeito, de relação de consumo, e sendo o CDC aplicável à instituição financeira (STJ, Súmula 297), ressoam-se dois efeitos essenciais ao deslace da questão, primeiro, a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), impondo ao réu/apelante o ônus de comprovar a existência da relação jurídica tida como inexistente pelo autor/apelado, e, ainda, a regularidade da inclusão de seus dados em cadastros de restrição ao crédito, em segundo lugar,
a responsabilidade objetiva do Banco em face da falha no serviço prestado (CDC, art. 14), que só seria afastada caso o Banco comprovasse a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, como bem assinalado pela MMa Juíza sentenciante “
o réu sustenta que houve a contratação de serviços, porém nada trouxe aos autos para corroborar suas assertivas, deixando de juntar o contrato com autorização para descontos a título de RMC, bem como deixou de demonstrar que houve o crédito do valor financiado diretamente na conta bancária em nome da demandante, não passando do campo das argumentações”.

A jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado; sobressai-se disso, porém, que o Banco/apelante sequer juntou aos autos a cópia do contrato que, segundo ele, celebrou junto a autora, tampouco o comprovante de transferência dos valores supostamente contratados,
o que, em tese, mostra-se possível em razão dos diversos mecanismos a disposição da intuição financeira, que, quando do seu interesse, obtém os mais minuciosos dados da sua clientela, prefere ficar protelando desnecessariamente o desfecho processual, repetindo o mesmo argumento apresentado em quase todos os processos envolvendo a temática
.

Repita-se, como o Banco/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deve prevalecer a condenação, já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Sobre os danos morais, o
simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais do consumidor, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Nesse mesmo sentido é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado não cumpriu com o acordo avençado. 4 - O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...) (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Ap 112601/2017 – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Ap 85771/2017 – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – (...). Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Ap 85771/2017 – j.

07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Ap 104711/2017 – j. 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$ 8.000,00 se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epigrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação”
(TJMT –
2a Câmara De Direito Privado
– Ap 82883/2017 Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT –
3a Câmara De Direito Privado
- Ap 54980/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – J. 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (TJMT –
2a Câmara De Direito Privado
– Ap 33177/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Pelo exposto
,
nego provimento
ao recur
so,
mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024